Tribunal: TJSP
Processo: 1066673-56.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066673-56.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COELHO DA FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, são apelados RODRIGO EDUARDO PRICOLI e MARINA
SPONCHIADO MIURA PRICOLI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1066673-56.2017.8.26.0100ldDnf

Voto
no
32559
2
Apelação Cível - no 1066673-56.2017.8.26.0100
Apelante/Autora:
COELHO
DA
FONSECA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Apelados/Réus:
MARINA MIURA SPONCHIADO PRICOLI
e RODRIGO EDUARDO PRICOLI
Interessados:
GIULIANA NASCIMENTO DIOGO DE
SIQUEIRA
e
REGIS
DIOGO
DE
SIQUEIRA FILHO
MM. Juiz de Direito: Felipe Albertini Nani Viaro
Comarca de São Paulo 26a Vara Cível
Voto no 32559
AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM
IMOBILIÁRIA. Negócio de compra e venda de imóvel dos
Réus realizado mediante atuação de outro corretor. Ausência
de cláusula de exclusividade de venda pela Autora confessada
no presente recurso. Impossibilidade de presunção de má-fé no
direito brasileiro e ausência de qualquer prova nesse sentido.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” (e-fls.
01/09)
ajuizada
por
COELHO
DA
FONSECA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS contra MARINA MIURA SPONCHIADO PRICOLI e RODRIGO
EDUARDO PRICOLI, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 263/268),
cujo relatório adoto, homologando a desistência do feito em relação aos ora
Interessados e condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1066673-56.2017.8.26.0100ldDnf

Voto
no
32559
3
Inconformada,
a
Autora
interpôs
o
presente recurso de apelação (e-fls. 270/277), aduzindo, basicamente, que,
após ter aproximada os Réus de compradores, Interessados, para seu imóvel
e formalizar contrato de compra e venda, o negócio não se realizou por falsa
desistência manifestada, sendo que se deve considerar de má-fé a realização
do negócio jurídico entre as mesmas partes perante outro corretor de imóveis.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 280) e, intimados, os Réus apresentaram suas contrarrazões (e-fls.
282/290), seguindo-se o recebimento do recurso em seus efeitos suspensivo e
devolutivo (e-fls. 294).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente ação de cobrança de comissão de
corretagem.
Restaram incontroversos nos autos os
seguintes fatos: (a) a Autora atuou no sentido de aproximar os Réus de
compradores para seu imóvel, ora Interessados, (b) formulando e efetivando
entre as partes diversas propostas e contrapropostas, até que (c) fossem
formalizado instrumento de contrato de compra e venda, (d) que somente não
se efetivou em virtude desistência dos Réus, sendo certo (e) que as mesmas
partes, Réus e Interessados, concluíram a compra e venda perante outro
corretor de imóveis, (f) ao qual se pagou comissão de corretagem.
Acontece
que
o fundamento da r.
sentença foi justamente o fato de que o negócio jurídico se efetivou perante
outro corretor de imóveis e, assim sendo, inexiste o direito da Autora de
receber comissão, principalmente pela inexistência de cláusula de
exclusividade na venda pela Autora.
Ora,
tal
fundamento
jurídico
da
r.
sentença além de não ter sido impugnado pela Apelante foi, pelo contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1066673-56.2017.8.26.0100ldDnf

Voto
no
32559
4
expressamente confirmado e confessado nas presentes razões recursais.
Confira-se (e-fls. 272):
“Embora sem exclusividade - que nestes
autos nunca foi pleiteada -, foi a COELHO DA FONSECA quem angariou seus
clientes GIULIANA e REGIS como interessados na compra, os quais à Apelante tão
somente - não a nenhum outro corretor - fizeram oferta.” (destacado).
Como se vê, portanto, a Autora admite
que não efetivou o negócio jurídico entre os Réus e os Interessados, mas que
outro corretor de imóveis aproximou as partes e concluiu o negócio, inexistindo
qualquer vínculo jurídico de exclusividade da Autora na realização da venda.
A alegação de que se deve considerar os
Réus em má-fé na realização do negócio jurídico afronta o ordenamento
jurídico brasileiro, que não permite presunção de má-fé e, além disso, não há
sequer indício de ocorrência da alegada má-fé na hipótese dos autos, mesmo
porque se tornou fato incontroverso entre as partes que os Réus efetivamente
pagaram comissão de corretagem ao outro corretor, que realizou o negócio.
Logo, o presente recurso não merece
provimento, devendo-se majorar os honorários advocatícios de sucumbência
fixados na r. sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora e AUMENTO o
valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Réus para
12% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1066673-56.2017.8.26.0100ldDnf

Voto
no
32559
5